Tribunal: TJMT
Processo: 1010649-24.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010649-24.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGANTE), LOURIVAL LOTERIO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 057.866.361-94 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELO JUÍZO SINGULAR
-

MULTA IMPOSTA NA SENTENÇA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INEXISTÊNCIA DE RECURSO – OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO - INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – ART. 513, § 2º DO CPC OBSERVADO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §1º, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS
– ESCLARECIMENTO PRETENDIDO ESTAMPADO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INVIABILIDADE PELA ESTREITA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
PREQUESTIONAMENTO – JULGAMENTO EXPLÍCITO SOBRE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – SÚMULA Nº 98/STJ – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese.

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

Mostra-se sem respaldo jurídico ou processual a afirmação da parte executada de que a multa cominatória aplicada seria indevida, por ausência de intimação pessoal, quando se extrai dos autos que a parte foi intimada incontáveis vezes para cumprimento da obrigação, todavia, deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, de modo que restou respeitado os prazos processuais vigentes no Código Processual. Ademais, os honorários pleiteados pelo exequente são aqueles fixados na decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, a qual estabelece o acréscimo de multa (10%), bem como, honorários advocatícios (10%), previstos no art. 523, § 1º do CPC, que decorreram do não pagamento voluntário do valor executado.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

“
Não se configuram como protelatórios os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento - Súmula nº 98/STJ, ainda mais quando manejados só um recurso dessa natureza”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1393985/RN – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202) 1010649-24.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: LOURIVAL LOTERIO DE ARRUDA SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

objetivando a revisão

do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de

agravo de instrumento interposto pelo Embargante, alegando a necessidade de ser aclarada os pontos ventilados e a necessidade de prequestionamento expresso e explícito em relação às normas infraconstitucionais para ter acesso aos Tribunais Superiores.

O embargante pretende exclusivamente o prequestionamento da matéria para viabilização da interposição de recursos à Superior e à Suprema Corte de Justiça.

Assevera que o embargado incluiu na cobrança da multa diária juros de mora de 1% ao mês, porém, tal cobrança é totalmente indevida, pois conforme se observa na r. sentença de 1º grau, não houve determinação de acréscimo de 1% ao mês até o efetivo pagamento.

Alega que a multa diária, desde a sua imposição até a presente data, não houve a intimação pessoal do embargante para o cumprimento da obrigação imposta, o que a torna inexigível, a rigor do verbete da Súmula 410 do STJ. Ademais, reafirma que a parte a quem se destina a ordem de obrigação de fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há fixação de
astreintes,
o que não ocorreu no caso em comento.

Alega que as notificações devolvidas sem o efetivo recebimento não são consideradas válidas nem geram a presunção de má-fé do devedor fiduciário, de modo que cabe a instituição bancária demonstrar que efetivamente notificou o devedor.

Requer o provimento do recurso, para o fim de que seja emitido juízo explícito sobre a matéria do presente Recurso, para que surtam os efeitos do prequestionamento da matéria.

Foram ofertadas contrarrazões (id nº 178906672) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os Embargos foram opostos objetivando sanar obscuridade e para fins de prequestionamento, em tese, existente no acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargada,
sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELA JUÍZO SINGULAR - EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – MULTA IMPOSTA NA SENTENÇA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INEXISTÊNCIA DE RECURSO – OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO - INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – ART. 513, § 2º DO CPC OBSERVADO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §1º, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em inexistência de título executivo a aparelhar o cumprimento de sentença, quando, conforme reiterado pelo próprio juízo a quo, a multa executada foi confirmada na sentença e não houve interposição de recurso de apelação por parte da Executada quanto a este tópico decisório, de modo que a condenação imposta transitou em julgado.

Mostra-se sem respaldo jurídico ou processual a afirmação da parte executada de que a multa cominatória aplicada seria indevida, por ausência de intimação pessoal, quando se extrai dos autos que a parte foi intimada incontáveis vezes para cumprimento da obrigação, todavia, deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, de modo que restou respeitado os prazos processuais vigentes no Código Processual.

Os honorários pleiteados pelo exequente são aqueles fixados na decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, a qual estabelece o acréscimo de multa (10%), bem como, honorários advocatícios (10%), previstos no art. 523, § 1º do CPC, que decorreram do não pagamento voluntário do valor executado.

Matérias não arguidas e analisadas em primeiro grau não são passíveis de análise diretamente em grau recursal (per saltum) em razão da vedação de supressão de instância, cabendo, assim, ao recorrente, submeter a questão previamente ao Juízo de primeiro de grau”.

(id nº 174321189)

É cediço que os Embargos de Declaração se constituem de recurso com fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidos no julgado embargado, a fim de suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, na forma do disposto no art. 1.022 do CPC/2015, tudo a fim de
"garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo"
(
DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito ProcessualCivil. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 248).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Nesse sentido este Sodalício:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – INÉRCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL E O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que,
nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

(N.U 1008604-41.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado
em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

No caso, o embargante alega que

o acórdão é obscuro, e
ntretanto, a decisão recorrida foi bem clara ao dispor que:

“(...)
Insurge-se o Executado/agravante quanto à cobrança da multa arbitrada pelo Juízo a teor da sentença constante no id. n. 74307760, o qual dispôs:

“
Diante do exposto, por verificar a quitação do contrato em face do depósito da quantia devida, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil, contudo, mantendo o bem na posse da ré, em razão do adimplemento integral do contrato. Confirmo a multa diária de R$- 500,00 estabelecida na decisão lançada no id. 48940397 e, para tanto, condeno a requerida ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa que corresponde a R$- 2.000,00, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data da decisão acima descrita”.
(id nº 74307760)

Dessa sentença não houve apresentação de recurso, ocorrendo o trânsito em julgado. Desta feita, inquestionável a existência de título judicial a que se pretende o agravado executar.

Com efeito, o artigo 523,
caput
e §1º do novel Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença se inicia a requerimento do exequente, sendo intimado o devedor para satisfazer o débito, no prazo de quinze dias, acrescendo-se a multa e honorários de advogado, em caso de ausência de pagamento voluntário no interregno de tempo fixado em lei, conforme segue,
in verbis:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§
1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Assim, decorrido o prazo previsto no dispositivo precitado, inicia a contagem de outro prazo quinzenal, este para o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, caso o executado entenda cabível, nos termos do artigo 525 da legislação processual civil, abaixo colacionado:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Desta forma,
transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada, começa a correr o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente a sua impugnação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTAGEM DOS PRAZOS SUCESSIVOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 523 E 525 DO CPC. TEMPESTIVIDADE.

1. O artigo 523, caput e §1º do novel Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença se inicia a requerimento do exequente, sendo intimado o devedor para satisfazer o débito, no prazo de quinze dias, acrescendo-se a multa em caso de ausência de pagamento voluntário no interregno de tempo fixado em lei.

2. Decorrido o prazo previsto no dispositivo precitado, inicia a contagem de outro prazo quinzenal, este para o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, caso o executado entenda cabível, nos termos do artigo 525 da legislação processual civil.

3. No caso, a parte ré foi intimada para pagamento do débito através de Nota de Expediente disponibilizada em 28/06/2018 e publicada em 29/06/2018, encerrando o prazo de quinze dias para pagamento voluntário em 20/07/2018, quando iniciou novo prazo de quinze dias para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, que encerrou em 10/08/2018.

4. Assim, considerando que a impugnação fora apresentada pela parte agravada no dia 03/08/2018, constata-se que foi apresentada dentro do prazo legal, não havendo que se falar que é intempestividade.

Negado provimento ao agravo de instrumento”.
( Agravo de Instrumento, Nº 70080400989, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 27-03-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REEXAME DA MATÉRIA DISCUTIDA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. REFLEXOS SOBRE O ABONO ANUAL E A GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. MULTA ART. 523, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO Da inaplicabilidade da Súmula n.º 111 do Superior Tribunal de Justiça 1. Verifica-se que a parte agravante deduz diversas impugnações quanto aos cálculos apresentados, sem, contudo, atentar à preclusão operada. Assim, verifica-se que as questões relativas aos percentuais de deduções das contribuições previdenciárias, das parcelas atinentes ao auxílio cesta-alimentação e ao abono único, bem como acerca da aplicação da Súmula n.º 111 do Superior Tribunal de Justiça deveriam ter sido consideradas no momento oportuno, qual seja, na fase de conhecimento, descabendo a rediscussão do título exequando nesta fase processual. 2. Assim não há como alterar o referido julgado por ocasião de sua execução por constituir esse tipo de pretensão ofensa à coisa julgada material, a teor do que estabelece o art. 508 da novel legislação processual. Dos reflexos das parcelas reconhecidas como devidas sobre o décimo terceiro salário 3. Tendo sido reconhecido o direito de a parte autora integrar em seu benefício previdenciário determinada parcela, o reflexo da verba no décimo terceiro salário torna-se corolário lógico, sendo imperiosa a sua incidência, atendendo expressamente o título executivo judicial. Da inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil 4.
O artigo 523, caput e §1º do novel Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença se inicia a requerimento do exeqüente, sendo intimado o devedor para satisfazer o débito, no prazo de quinze dias, acrescendo-se a multa em caso de ausência de pagamento voluntário no interregno de tempo fixado em lei, conforme segue.
5. Contudo, pela análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que no presente caso a parte agravada foi intimada por meio de nota de expediente, para efetuar o pagamento do valor devido, tendo efetuado o depósito judicial do valor tempestivamente, ou seja, antes do término do prazo de quinze dias para pagamento da dívida, sendo, portanto, inaplicável a aludida multa do art. 523, §1º, do novel diploma processual. Dado parcial provimento ao agravo de instrumento”.(Agravo de Instrumento, Nº 70075239566, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 28-03-2018)

Com efeito, nos termos dos artigos 523 e 525 do CPC, o prazo de 15 dias para impugnação se inicia automaticamente a partir do término do prazo de 15 dias previsto para o pagamento voluntário da execução, que tem como termo inicial a intimação do advogado do devedor.

No caso, a parte agravante foi devidamente intimada para pagamento voluntário do débito, na pessoa do próprio advogado, com a publicação da decisão junto ao DJE, de modo que conforme nota de expediente, foi registrado ciência da decisão constante do id nº 7745333, em conformidade com o disposto no art. 513, § 2º do CPC. Entretanto transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, veio o credor apresentar o cálculo do débito (id nº 80788304), incluindo os honorários de sucumbência, conforme disposto nesse diploma legal (§º 2º, art. 513 CPC).

Dessa forma, nota-se, que os honorários pleiteados pelo exequente são referentes aqueles fixados na decisão (id nº 77453335) que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, a qual estabelece o acréscimo de multa (10%), bem como, honorários advocatícios (10%), previstos no art. 523, do CPC, em caso de inércia, não se referindo ao disposto na sentença.

Dessa forma, entendo que a decisão singular bem fundamentou a questão ao dispor:

“(...) Em análise aos autos, denota-se que a instituição financeira foi devidamente intimada a dar cumprimento a obrigação, todavia, deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

7. De acordo com o art. 513, § 2º, do CPC, a intimação da parte devedora far-se-á na pessoa do próprio advogado, o que, de fato, se sucedeu nos autos, com a publicação da decisão junto ao DJE.

8. Desta feita, transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, em exercício ao seu direito de processo, veio o credor apresentar o cálculo do débito, incluindo os honorários de sucumbência.

9. Posto isso, não há que se falar em ausência de intimação para cumprimento da obrigação, eis que respeitados os prazos processuais vigentes no código processual.

10. Com relação a alegação de inexistência de título a ser executado, verifico que não assiste razão ao executado, eis que a sentença prolatada nos autos (ID 74307760), condenou o devedor ao pagamento da multa aplicada.

11. Ademais, os honorários pleiteados pelo exequente são aqueles fixados na decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, a qual estabelece o acréscimo de multa (10%), bem como, honorários advocatícios (10%), previstos no art. 523, do CPC, em caso de inércia.

12. Assim, não há que falar-se em honorários de sucumbência, eis que diferem-se dos honorários advocatícios pleiteados pelo credor.

13. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela instituição financeira, ora executada e, por consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente no ID 80788306.

Ainda, considerando que já houve levantamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), determino o levantamento da diferença (R$ 501,40), em favor do credor (conta indicada no ID 80942352), no valor indicado, devendo a quantia ser vinculada ao feito, caso não tenha sido realizada tal providência.

(...)”
id nº 174321188

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer reforma, de modo que merece ser

Portanto, restou claro o acórdão recorrido sobre todos os pontos o qual o embargante se insurge, de modo que não há que se falar em falta de clareza à redação da decisão apta a prejudicar a sua racionalidade a afetar-lhe a coerência e a idéia exposta.

Nota-se, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Theotonio Negrão leciona: “
Devem ver rejeitos embargos de declarações:

- “com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada” pelo julgador (RTJ 164/793); (...) Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.

Por isso, “não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-Corte Especial, ED no Resp437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05., DJU 23.5.05)”
(In CPC e Legislação Processual em Vigor, 46ª Edição, revista e atualizada, Saraiva, art. 535, notas 4 e 5, pág. 724/725).

E ainda:

EMBARGOS DE DELCLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum
. (N.U 1008207-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado n
o DJE 09/04/2021)

Tendo em vista que não há demonstração de obscuridade, pela eventual falta de clareza dos fundamentos ou do núcleo decisório, tampouco a contradição entre os fundamentos adotados ou entre estes e o dispositivo decisório, e nem a falta de pronunciamento sobre alguma questão relevante ao desate do mérito do recurso, a rejeição dos declaratórios é medida impositiva.

Além disso, não se pode perder de vista que no exame das causas e questões que lhe são trazidas, o Julgador não está obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes, quando, com clareza, afirma os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à convicção final, tal como ocorreu no caso acórdão embargado.

Com efeito,
“a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Outrossim, a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023